Tribunal: TJDFT
Processo: 0767913-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré no pagamento de R$ 8.798,53 (oito mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78115310). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78115314).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que adquiriu passagem aérea com destino a Lisboa, com embarque em 27/06/2025, às 09h50, visando participar do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra. Chegou em Lisboa em 28/06/2025, às 7h00, mas sua mala não apareceu na esteira de bagagens, sendo informado, após atendimento demorado no balcão da Portway, representante da Latam, que a bagagem permanecia em Guarulhos. Frisou que ficou sem assistência adequada e apenas com as roupas do corpo, e que precisou adquirir vestimentas e itens pessoais para continuidade de suas atividades profissionais. Pontuou que, em 29/06/2025, após tentativa de contato via site da Latam, recebeu novo prazo de espera para atendimento, sem solução concreta. Após repetidas tentativas de comunicação, a mala chegou a Lisboa apenas em 01/07/2025, porém, dificuldades de acesso no aeroporto retardaram a entrega, que só se concretizou no mesmo dia — quando o evento já havia encerrado. Em razão disso, o autor alegou ter arcado com despesas extras, sofrido prejuízos profissionais e experimentado transtornos psicológicos decorrentes da conduta da requerida.
4. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, pugnou pela reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e materiais em razão do extravio temporário de bagagem do autor. Argumentou que não houve falha na prestação dos serviços, pois a mala foi entregue em perfeitas condições dentro do prazo máximo de 21 dias previsto pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Alegou inexistência de ato ilícito e de efetivo dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento, não havendo provas de prejuízo extraordinário que justifique a indenização, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustentou, ainda, que o autor não comprovou os danos materiais alegados, visto que as notas fiscais em língua estrangeira não foram traduzidas e os itens adquiridos foram incorporados ao seu patrimônio. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo ressarcimento de valores gastos decorrente do extravio temporário de bagagem no exterior, devolvida após três dias; e (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização em razão do extravio de bagagem durante evento profissional no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se o autor na condição de consumidor e a recorrente como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Assim, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.
7. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 (Tema 210 de repercussão geral), as normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre o CDC quanto à responsabilidade material no transporte aéreo internacional. No entanto, tal prevalência não se aplica às indenizações por danos morais, que continuam a ser avaliadas à luz do sistema protetivo do consumidor.
8. No caso dos autos, é incontroverso o extravio temporário da bagagem do autor, devolvida somente em 01/07/2025, conforme admitido pela própria recorrente. Ainda que a devolução tenha ocorrido dentro do prazo de 21 dias previsto pelo art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/2016 da ANAC, a falha no serviço foi configurada, uma vez que o consumidor permaneceu privado de seus pertences essenciais durante o período de sua estadia, em país estrangeiro, para o qual se deslocou com finalidade profissional.
9. Quanto aos danos materiais, a reparação deve corresponder aos gastos efetivamente comprovados com itens de primeira necessidade, adquiridos durante o período de extravio. No caso, somente as notas fiscais de ID 78115139 discriminam de forma clara os produtos adquiridos, sendo pertinente o ressarcimento desses valores, por se tratar de despesas emergenciais necessárias à subsistência e continuidade das atividades do autor. Tratam-se de documentos de fácil compreensão, não sendo necessária a tradução. O fato de os bens terem sido incorporados ao patrimônio do autor não exime a ré do pagamento, uma vez que se trataram de despesas feitas fora da organização financeira do autor. Os comprovantes de pagamento via cartão de crédito não comprovam os itens adquiridos, não podendo ser incluído no valor a ser ressarcido (ID 78115140). Eles não apresentaram discriminação dos itens, e não podem ser aceitos como prova idônea, sob pena de enriquecimento sem causa. No que tange às despesas apontadas pelo autor e constantes do ID 78115139, devem ser excluídas: i) a compra de nova mala, no valor de R$1.212,08, uma vez que a sua bagagem foi restituída ainda na cidade de destino; ii) o perfume de luxo de 100mL (R$ 589,13) por não configurar item de primeira necessidade, notadamente quando há a possibilidade de aquisição de miniaturas ou frascos menores; iii) a fantasia e adereço do homem aranha (R$ 347,77), evidentemente incompatível com as necessidades urgentes de uma viagem profissional. Neste sentido, o valor total a ser restituído a título de danos materiais, de acordo com o valor pago na fatura de cartão de crédito, já observando a conversão adotada, é de R$ 6.649,55.
10. O extravio temporário de bagagem, sobretudo em viagem internacional, supera o mero aborrecimento, gerando sentimento de angústia, frustração e desequilíbrio emocional, circunstâncias aptas a configurar dano moral indenizável. No tocante ao valor arbitrado, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é compatível com a dimensão do dano, uma vez que o autor ficou 3 dias sem seus pertences em viagem profissional. O arbitramento também leva em condição o porte econômico da transportadora e a função pedagógico e compensatória da indenização.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor dos danos materiais para R$ 6.649,55, corrigidos nos termos fixados na sentença.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.